Tribunal: CARF
Processo: 13708.001907/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001907/2006-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.658 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento do
direito à redução de tributo incidentes sobre o lucro da exploração na área da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella e Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto,
quanto ao conhecimento, a conselheira Andréa Duek Simantob. Entretanto, findo o prazo
regimental, a Conselheira Andréa Duek Simantob não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art.63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-005.655, de 10 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13708.001906/2006-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001907/2006-74
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
Acórdão da Turma Ordinária do CARF, que decidiu não conhecer do recurso voluntário
apresentado na fase processual anterior, por entender falecer competência ao CARF para análise
da matéria questionada. O acórdão foi assim ementado e decido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não
pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário em razão de incompetência recursal do CARF para
análise da matéria, nos termos do artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no
7.574/2011.

No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a competência do CARF para apreciação
de recurso voluntário que trata de litígio em torno da negativa de pedido de redução do IRPJ
calculado sobre o lucro da exploração.
O Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, assim caracterizando
a divergência jurisprudencial (grifos do original):
Para a admissibilidade do recurso especial, foram apresentados os seguintes
argumentos:
DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 144 DO
DECRETO
7.574/2011
E
O
CABIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
- O acórdão recorrido, por entender que não seria possível a interposição
de recurso na esfera administrativa de processo que trata sobre Pedido de
Redução do Imposto, não conheceu o recurso voluntário da Recorrente;
- No entanto, questão idêntica à dos autos foi tratada no acórdão 1301-
004.238 (PTA no 19647.001204/2006-94), de Relatoria do Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, julgado em 13.11.2019 pela 1a Turma – 3a
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

Câmara deste Conselho, (inteiro teor em anexo – doc. no 03), com a
seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Ano-
calendário: 2003.
INCENTIVO DE REDUÇÃO SUDENE. COMPROVAÇÃO
REGULARIDADE FISCAL.
O reconhecimento pela autoridade tributária competente do direito
ao benefício de redução de tributo está vinculado ao cumprimento
pela pessoa jurídica dos requisitos essenciais estabelecidos pela
legislação de regência.
Admite-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização.
No caso, a Recorrente apresentou juntamente com seu pedido
Certidões Conjuntas Positivas com Efeitos de Negativas emitidas
pela Secretaria da Receita Federal e pela PGFN, o que restou
afastado o óbice descrito no Despacho Decisório.”
- Registra-se que o aludido acórdão não foi reformado, de modo que se
mostra apto a caracterizar divergência (doc. no 03, cit);
- Observe-se ainda a similitude fática entre os acórdãos recorrido e
divergente:
Acórdão recorrido
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que manteve o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de
Direito à Redução de IRPJ formulado com base no Laudo
Constitutivo n° 152/2006, da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste –ADENE, devido ter constatado débitos inscritos no
CADIN. (O pedido foi feito com base na Lei 4.239/1963, com a
nova redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14 de
24/08/2001 e na Lei no 11.196 de 21/11/2005).
(...)
O pedido foi formulado e calculado sobre o lucro de exploração
dos serviços de telecomunicação pela filial da Recorrente, situada
no Estado de Minas Gerais, instruído com os documentos que
foram acostados aos autos.”
Acórdão divergente no 1301-004.238
“Trata-se o presente processo de pedido de reconhecimento do
direito à redução do IRPJ e adicionais, apresentado à Unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, calculados com base
no lucro de exploração, formalizado mediante o formulário á fl.
02, acompanhado de Laudo Constitutivo (fls. 03/06) e certidões
positiva de débitos com efeito de negativa de débito (fl 07/08),
além de certidão de regularidade do FGTS (fl.09).”
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

- Como se vê, em ambos os casos, os contribuintes pleiteiam a redução
do IRPJ calculado sobre o lucro da exploração;
- Portanto, as premissas fáticas são as mesmas;
- Ocorre, todavia, que a solução jurídica adotada para esta controvérsia
diverge frontalmente em ambos acórdãos;
- Observe-se no quadro abaixo os trechos dos votos condutores:
Acórdão recorrido
“Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento
do Pedido de Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ
que denegar o pedido é irrecorrível/definitiva, entendo que o
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nestes autos
não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de
competência legal para que o E. CARF reveja a decisão "a
quo".
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de
conhecer do Recurso Voluntário.”
Acórdão divergente no 1301-004.238
“O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. (...)
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário apresentado, ressaltando que o início do prazo de fruição
do benefício será a partir do ano-calendário de 2003, posto que a
recorrente não se insurgiu contra a parte da decisão (Despacho
Decisório) que reduziu o prazo de fruição do benefício.”
- A divergência é evidente;
- No acórdão divergente, o recurso voluntário foi conhecido e provido
por unanimidade de votos. Por outro lado, o acórdão recorrido não
conheceu do recurso por entender que o CARF não teria competência
para analisar recurso voluntário que trate desta matéria;
- Em relação ao mérito, o entendimento do acórdão divergente também é
claramente favorável à Recorrente;
- Com efeito, no acórdão divergente, foi reconhecida a regularidade fiscal
da empresa ainda que esta tenha se dado posteriormente ao momento da
obtenção do incentivo, nos termos da Súmula CARF no 37;
- Logo, manifesta a divergência entre os acórdãos acima.
(...)
O paradigma apresentado também serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas trataram de litígio em torno da negativa de pedido de
redução do IRPJ calculado sobre o lucro da exploração.
O acórdão recorrido entendeu que o CARF não tinha competência para apreciar
recurso voluntário tratando dessa matéria. Para tanto, citou o art. 60 da IN SRF no 267/2002 e o
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

art. 144 do Decreto no 7.574/2011, com conteúdos praticamente idênticos, estabelecendo a
definitividade da decisão da Delegacia de Julgamento que denega o pedido de redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração.
O paradigma, por outro lado, diante do mesmo tipo de litígio, conheceu do recurso
voluntário, e ainda deu provimento a ele.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que não questiona o
conhecimento do recurso e, no mérito, limita-se a transcrever “a elucidativa fundamentação
apresentada pelo Acórdão no 1402-004.498”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto da relatora do acórdão paradigma:
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento,
motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei
9.784/1999.
De fato, ambos os precedentes tratam de pedido de reconhecimento do direito à redução
do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro de exploração apresentado à Unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo que enquanto o acórdão recorrido
entendeu que não caberia recurso na esfera administrativa da decisão da DRJ que
denegou o pedido, o acórdão paradigma 1301-004.238 conheceu do recurso voluntário
sobre a matéria e julgou seu mérito.
Assim, conheço do recurso especial.
Quanto ao mérito do Recurso, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor da redatora designada do acórdão paradigma:
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado decidiu negar-lhe provimento, mantendo o
acórdão recorrido que negou conhecimento ao recurso voluntário em razão de
incompetência recursal do CARF para análise da matéria, nos termos do artigo 144, §§
3o e 4o, do Decreto no 7.574/2011.
Prevaleceu, neste Colegiado, o entendimento de que a legislação de regência não atribui
competência ao CARF para julgamento do recurso manejado pela Contribuinte. Ainda
que se vislumbre alguma ofensa à garantia ao duplo grau de cognição, como corolário
do devido processo legal, como indica a I. Relatora, fato é que este Conselho tem sua

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

competência limitada aos recursos administrativos previstos em lei, in casu, recursos de
ofício e voluntário contra decisões de 1a instância proferidas em processos de
determinação e exigência de créditos tributários da União ou de matérias correlatas
especificadas em lei, embargos de declaração e inominados contra decisões do próprio
Colegiado do CARF e recurso especial de divergência. Ausente esta estipulação em lei,
o sujeito passivo somente poderia cogitar de aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99,
prevista para os processos administrativos específicos na forma de seu art. 69.
Ainda assim, ponderou-se nos debates entabulados na sessão de julgamento que o litígio
pretendido pela Contribuinte decorre de pedido por ela formulado, com vistas a
reconhecimento de incentivo fiscal, objeto de decisão pela autoridade fiscal e de recurso
analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, providências que
já atenderiam à Lei no 9.784/99 quando assim dispõe:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de
caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a
reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.
(Incluído pela Lei no 11.417, de 2006).
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias
administrativas, salvo disposição legal diversa.
Releva notar, ainda, que o Decreto no 7.574/2011 foi editado já na vigência desses
contornos estabelecidos pela Lei no 9.784/99 para o contencioso administrativo em
geral, inviabilizando cogitação de sua incompatibilidade com os preceitos
constitucionais, e direcionando a melhor interpretação para exercício regular do poder
regulamentador do Ministro da Fazenda – e não pela Receita Federal, como aduz a
Contribuinte - em face da inexistência de lei que atribua ao CARF competência para
julgamento de recurso voluntário contra a decisão de 1a instância prevista naquela
regulamentação. Insista-se que o citado art. 33 do Decreto no 70.235/72, invocado pela
Contribuinte, prevê recurso voluntário de decisão proferida no âmbito de processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União, nos
termos de seu art. 1o, sem contemplar, como ela pretende, processo de reconhecimento
do direito à redução de tributo incidente sobre o lucro da exploração na área da
SUDENE.
Acrescente-se que em momento algum foi concedido à Contribuinte direito à
interposição do recurso voluntário contra a decisão proferida por autoridade da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, e que sua manifestação se deu
em 30 (trinta) dias da ciência da decisão de 1a instância, a inviabilizar qualquer
cogitação de fungibilidade com o recurso hierárquico previsto na Lei no 9.784/99, para o
qual se aplica o prazo recursal de 10 (dez) dias expresso no art. 59 da referida lei, na
ausência de disposição legal específica. Isto para além da interpretação antes fixada de
que a exigência recursal da referida Lei já teria sido atendida pela estipulação, no
Decreto no 7.574/2011, de recurso, mediante impugnação, a ser apreciado por
autoridades julgadoras da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Note-se, por fim, que o Decreto no 4.213/2002, ao regulamentar os procedimentos
decorrentes dos incentivos fiscais nas áreas de atuação da extinta SUDENE, assim já
estipulava, muito antes da edição do Decreto no 7.574/2011:
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.658 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001907/2006-74

Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.
§2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro
do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
Como se vê expresso no §5o acima transcrito, o sujeito passivo que não tiver seu direito
ao benefício reconhecido, sujeitar-se-á a lançamento e, neste contexto, poderá dirigir
suas insurgências às instâncias de julgamento administrativo especializado, inclusive
mediante recurso voluntário a este Conselho.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital